Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724815-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO UBIRATAN TAQUARI AGRAVADO: BS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO UBIRATAN TAQUARI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0709112-51.2022.8.07.0020, rejeitou os argumentos de preclusão e violação à segurança jurídica apresentados pelo no que tange à inclusão de valores vencidos no curso da execução; rejeitou o pedido de condenação da parte exequente por litigância de má-fé; manteve a determinação para inclusão dos valores das parcelas que venceram no curso da execução na apuração do saldo devedor final; e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que proceda à elaboração de planilha atualizada do débito. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a ação executiva já deveria ter alcançado natural extinção com o adimplemento integral da moratória legal deferida judicialmente, contudo, a parte exequente passou a pleitear a inclusão de valores não indicados na petição inicial e de prestações supostamente vencidas após restituição fática do imóvel. Alega que tal comportamento viola o regime jurídico do art. 916 do CPC, cuja essência repousa justamente na prévia delimitação do quantum exequendo. Diz que tal dispositivo tem natureza pública, potestativa e estabilizadora e que tem como pressuposto lógico a certeza, liquidez e exigibilidade do valor em execução. Afirma que permitir que se altere o valor após a concessão da moratória significaria frustrar a própria eficácia da decisão judicial e tornar o adimplemento um alvo móvel, fluído e inatingível. Aduz que a decisão concessiva de moratória legal tem efeito novatório e substitutivo, formando coisa julgada formal, material e estabilização objetiva do título executivo. Afirma que é inaplicável o art. 323 do CPC, por se tratar de hipótese de moratória legal consolidada, havendo impossibilidade jurídica de inclusão de valores após a devolução do imóvel, ainda que não formalizada mediante termo de entrega de chaves, pela consolidação do fato decorrente do processo 0710883-98.2021.8.07.0020, circunstância jamais impugnada pelo agravado. Sustenta a inexigibilidade da multa prevista no § 5° do art. 916, tendo em vista que a razão do inadimplemento decorreu de tumulto processual promovido pelo exequente. Diz que, por insegurança e imprevisibilidade absoluta quanto ao real quantum exequendo, ficou impedido de prosseguir com o pagamento final diante da incerteza instaurada. Afirma configuração de litigância de má-fé pela parte exequente. Sustenta estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar pretendida. Dessa forma, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada para sustar o prosseguimento dos atos executivos fundados na determinação de inclusão de valores não constantes da inicial e da decisão concessiva da moratória legal; (ii) suspender o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração de valores supervenientes não abrangidos pelo título executivo judicial já consolidado; (iii) impedir, até o julgamento final deste recurso, a prática de quaisquer atos constritivos contra o patrimônio do agravante decorrentes da reabertura indevida da quantificação do débito. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão agravada para i) reconhecer a absoluta ilegalidade da determinação judicial que ordenou a inclusão de valores supostamente vencidos no curso da execução; (ii) determinar a manutenção do quantum exequendo exclusivamente nos termos fixados na decisão que deferiu a moratória legal, com base nos valores expressamente indicados na petição inicial, vedada qualquer majoração posterior; (iii) reconhecer a inexistência de qualquer obrigação locatícia posterior a 15.05.2022, diante da desocupação e restituição do imóvel ao locador já consolidada. Ainda, pede seja afastada a multa prevista no § 5o do art. 916 do CPC, já que foi o próprio exequente o causador do tumulto processual e insegurança que o impediu de realizar o pagamento da última parcela da moratória legal. Por fim, pede a condenação do exequente em litigância de má-fé, com a respectiva aplicação da multa processual. Preparo recolhido (ID 73096818). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da leitura da decisão agravada (ID 236988903 – processo originário), verifica-se que o Magistrado a quo deixou clara a fundamentação no sentido de que, da decisão anteriormente proferida (ID 135663491), que confirmou e ratificou o parcelamento do débito ao agravante, restou também estabelecido que caberia apuração de saldo remanescente pela inclusão das parcelas vincendas, in verbis: “Após o pagamento da última parcela, em atenção à petição de Id. 133272837, intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito com os valores das parcelas que venceram no curso da execução (art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC/2015) e requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Findo o prazo, retornem para extinção. Com isso, o Juízo esclareceu que não se sustenta a alegação de que a decisão que deferiu o parcelamento teria limitado o débito aos valores iniciais. Conforme previsto em citado art. 323 do CPC, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” Tratando-se a ação originária de execução de contrato de aluguel, não há dúvidas de que o caso se enquadra na hipótese do dispositivo colacionado. Quanto à alegação de que o contrato de locação já havia sido encerrado e o imóvel restituído antes mesmo da interposição do feito executivo, a decisão impugnada dispõe que o “cálculo deverá incluir os valores indicados na inicial, acrescidos das parcelas de aluguel e encargos contratuais que se venceram no curso da execução, desde o ajuizamento até a data da efetiva desocupação do imóvel (se aplicável e comprovada nos autos) ou até a data da satisfação integral da obrigação principal pelo devedor principal, devidamente corrigidos e com juros legais e contratuais.” Ademais, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, por si só, não é capaz de evidenciar um risco concreto apto a justificar a suspensão da decisão agravada, já que não haverá qualquer ato constritivo contra o patrimônio do agravante antes da apresentação dos referidos cálculos solicitados; tanto é que a própria decisão agravada determina que as partes sejam intimadas para se manifestarem sobre o consequente resultado, assim que tal for apresentado. Dessa forma, entendo que a questão poderá ser analisada de forma mais aprofundada no julgamento do mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que o agravante suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Em uma análise inicial, as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador